Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o apelante - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem através de decisão acobertada pela preclusão2, não pode ser agraciado com a benesse de molde a ser alforriado do encargo de preparar o apelo com base na postulação que reprisara, pois, até esse momento, o que sobeja é a decisão irrecorrida que negara-lhe a salvaguarda. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assinalo ao aludido apelante o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que, após a edição de aludido provimento, houvera alteração em sua situação financeira que o legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus demonstrativos contábeis e financeiros, sob pena de indeferimento do postulado. I. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação de ID 54038205.